Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706854-73.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIGONATO IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA - ME EMBARGADO: SALVADOR DE OLIVEIRA FRANCA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Rigonato Imóveis e Construções Ltda - ME contra acórdão, desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 58602620). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO